Tribunal: TJES
Processo: 5009023-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009023-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ANTONIO GUILHERME DOS REIS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTUMENTO
–
ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA
– MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIDO ENFRENTAMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – ALEGADA NECESSIDADE DE CAUÇÃO – QUESTÃO EXAMINADA EM PRETÉRITO RECURSO
– D
ESNECESSIDADE DE ENFRENTAR, UM A UM, OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES –
INEXIST
ÊNCIA DE MÁCULA
S
– PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE HAVER DEMONSTRAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
O acórdão não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados, tornando desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor.

2)
Resta vedado o enfrentamento, em sede de embargos de declaração, de questões relacionadas aos tópicos do agravo de instrumento não conhecidos por este Órgão Julgador, tais como a alegada afetação do patrimônio de outro por ela fundo gerido e negativa de prestação jurisdicional quanto a preservação de outros fundos por ela geridos.

3)
Sobre a alegada ausência de análise da questão que envolve a prestação de caução, houve expressa menção acerca do pretérito julgamento do agravo de instrumento nº 5008046-98.2023.8.08.0000, oriundo do mesmo feito originário (nº 1086425-16.1998.8.08.0024), quando este egrégio Órgão Julgador concluiu pelo seu desprovimento e, por corolário, pela manutenção incólume da decisão que rejeitou a impugnação apresentada por Previdência Usiminas e, ato contínuo, determinou que se procedesse ao bloqueio, via SISBAJUD, da quantia cobrada pelo exequente.

4)
Em sobredito julgamento, foi reconhecida a razão jurídica do ora embargado ao sustentar a dispensabilidade da caução, para fins de levantamento do valor depositado, por ter sido desprovido pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça o AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.363.377/ES, além de ter sido inadmitido seu recurso extraordinário, no dia 29/05/2023.

5)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

6)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela parte ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

7
)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Previdência Usiminas
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 7923661) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo
de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, na “
ação de cobrança
” ajuizada por
Antônio Guilherme dos Reis
, em sede de
cumprimento

de sentença
, deferiu o pedido de expedição de alvarás para levantamento do valor depositado à disposição do Juízo.

Em suas razões recursais (Id 8121480), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão/erro de premissa fática em relação aos seguintes pontos:
(i)
alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV c/c o art. 11 do CPC/2015, diante da afetação do patrimônio de outro por ela fundo gerido, ou seja, diferente do fundo Femco/Cofavi, o que viola flagrantemente o comando exequendo;
(ii)
expedição de alvarás sem a existência de caução, na forma do art. 520, IV, do CPC/2015, por se tratar de cumprimento provisório de sentença; e
(iii)
negativa de prestação jurisdicional quanto a preservação de outros fundos por ela geridos. Outrossim, requer a embargante sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 489, § 1º, IV c/c o art. 11, 520, IV, 521, parágrafo único, 854, 1.022, I e II, todos do CPC/2015, além do art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, o acórdão embargado não se ressente de omissão e, tampouco, incorreu em erro de premissa fática conforme alegado pela embargante, máxime porque
os pontos em relação aos quais haveria mácula nem sequer foram conhecidos por este Órgão Julgador
, ao ser acolhida a preliminar arguida, de ofício, por esta Relatora (cf. Id 7601034).

No julgamento, foi inadmitido o
agravo de instrumento
quanto aos seguintes tópicos elencados nas razões recursais:
(i)
a decisão agravada acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa FEMCO/COSIPA;
(ii)

ainda não há estabilidade do título executivo, por haver recurso pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, o que veda, em regra, a prática de atos expropriatórios;
(i
ii
)

nul
idade d
a decisão por ter bloqueado e liberado recursos pertencentes
aos participantes/trabalhadores do fundo
FEMCO/COSIPA
;
e ainda
(
i
v)

descabida utilização do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, tendo em vista que a ausência de solidariedade entre os Fundos é uma premissa inquestionável reconhecida pela Corte Superior.

Logo, resta vedado o enfrentamento, em sede de embargos de declaração, de questões relacionadas a tais tópicos, tais como a alegada afetação do patrimônio de outro por ela fundo gerido e negativa de prestação jurisdicional quanto a preservação de outros fundos por ela geridos, diante do não conhecimento do agravo de instrumento em relação a tais pontos.

Sobre a alegada ausência de análise da questão que envolve a prestação de caução, houve expressa menção no voto condutor, de minha lavra, acerca do pretérito julgamento do
agravo de instrumento
nº 5008046-98.2023.8.08.0000
, oriundo do mesmo feito originário (nº 1086425-16.1998.8.08.0024), quando esta egrégia Quarta Câmara Cível concluiu, à unanimidade de votos, pelo seu
desprovimento
e, por corolário, manutenção incólume da decisão que rejeitou a impugnação apresentada por
Previdência Usiminas
e, ato contínuo, determinou que se procedesse ao bloqueio, via SISBAJUD, da quantia cobrada pelo exequente; naquele julgamento, foi reconhecida a razão jurídica do agravado (ora embargado) ao sustentar a
dispensabilidade da caução, para fins de levantamento do valor depositado
, por ter sido
desprovido
pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça o
AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.363.377/ES
, além de ter sido
inadmitido
seu
recurso extraordinário
, no dia 29/05/2023.

Ademais, apesar do extenso rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, os arts. 489, § 1º, IV c/c o art. 11, 520, IV, 521, parágrafo único, 854, 1.022, I e II, todos do CPC/2015, além do art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

___________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatora.